Tribunal: TJDFT
Processo: 0706095-85.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706095-85.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MAURICIO DIAS PAES RECORRIDO: ICATU SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO COBERTURA INDEVIDA. I. Atende ao princípio da dialeticidade a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida. II. De acordo com os artigos 757, caput, e 760, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. III. Não há direito subjetivo à indenização securitária na hipótese em que a invalidez demonstrada pelo segurado não se enquadra nos requisitos exigidos pelo contrato para a caracterização da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). IV. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 792 do Código Civil, sob o argumento de que restou comprovado nos autos o direito ao recebimento da cobertura securitária pactuada, uma vez que era vigilante por 25 (vinte e cinco) e após a amputação de sua perna direita, não foi mais possível exercer a profissão. Aponta divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 792 do Código Civil, pois a turma julgadora decidiu que o recorrente não comprovou o fato constitutivo do seu direito, tendo em vista que a sua incapacidade não se enquadra nos requisitos previstos contratualmente para a caracterização da Invalidez Funcional Permanente (ID7513160-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003